Tribunal: TJES
Processo: 5019186-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019186-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR MILITAO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento da suposta legitimidade da União para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar demanda que versa sobre falhas na prestação de serviços, saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, firmou o entendimento de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para as ações em que se discute falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em contas do PASEP.

A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder a essas demandas afasta a legitimidade da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal.

A causa de pedir, fundamentada na má gestão e execução da conta PASEP pelo Banco do Brasil, atrai a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150/STJ.

É da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar as causas relativas a desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, quando a demanda se fundamenta na má gestão do banco depositário e não envolve a União.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF); TJES, AI nº 5004541-60.2021.8.08.0000; TJES, AC nº 0004742-91.2019.8.08.0038.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILMAR MILITÃO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que declinou da competência para processar e julgar a presente ação de indenização por danos material e moral, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com fundamento na suposta legitimidade da União para figurar no polo passivo das demandas relacionadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Em suas razões, o recorrente sustenta que:
(i)
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil S.A., e não da União, para figurar no polo passivo das ações envolvendo falhas na prestação de serviços relacionadas ao PASEP, saques indevidos e ausência de rendimentos de contas vinculadas ao programa;
(ii)
a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo Estadual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o autor é residente e domiciliado em Guarapari/ES;
(iii)
a decisão agravada, ao declinar da competência em favor da Justiça Federal, contraria os princípios da celeridade processual e da segurança jurídica, uma vez que atos praticados no foro incompetente podem ser anulados.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo (id.11446234
)
.

Como dito naquela oportunidade, consoante matéria pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Como se vê, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para demandas dessa natureza, o Colendo Superior Tribunal de Justiça atesta a ilegitimidade da União para casos como o presente, conforme se extrai da ementa do julgado repetitivo o seguinte entendimento:

[...] 6. No entanto,
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.[...] (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Na mesma linha os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE . BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL . ILEGITIMIDADE UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Segundo o Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ilegitimidade da União
. Competência da Justiça Estadual . II - Ainda segundo o Tema 1150 a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Prescrição não caracterizada. III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004541-60.2021.8.08 .0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, que reconhece a responsabilidade da instituição em casos de falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.
2. A competência da Justiça Estadual está firmada, uma vez afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispensa a participação da União em demandas que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil
..(TJES, Classe:
APELAÇÃO CÍVEL
,
0004742-91.2019.8.08.0038
, Relatora:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
11/Dec/2024
)

Nesta toada, tendo em vista que a causa de pedir está embasada na má gestão e execução das contas do PASEP do autor no Banco do Brasil, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual
, de modo que se encontra presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO,
para declarar a competência da Justiça Comum Estadual e determinar o retorno do feito ao juízo de origem, observando-se, contudo, a definição da tese a ser firmada no Tema nº 1300 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)